Tribunal: TJDFT
Processo: 0712066-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Processo : 0712066-04.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que, em ação de revisão de alimentos, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do autor. O agravante assevera ser presumidamente verdadeira a alegação de pessoa natural quanto à insuficiência de recursos. Alega afronta aos princípios da boa-fé processual e do devido processo legal. Afirma que foram apresentados os elementos necessários para a concessão da tutela jurisdicional, principalmente a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária. Entende que a natureza e o objeto da causa não podem ser óbice à concessão do benefício, porquanto o que deve ser analisado é a insuficiência de recursos da parte que o requer, sendo este um dever constitucional do estado. Declara ser trabalhador rural, com 61 anos de idade, não auferindo renda suficiente para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, sem que isso comprometa seu sustento e o de sua família, uma vez que possui elevadas despesas com moradia, alimentação, medicamentos, produtos de higiene pessoal, vestuário, entre outras. Assevera não ter carteira de trabalho assinada e não fazer uso de cartão de crédito, razão pela qual impossível apresentar os comprovantes de renda solicitados. Compreende inexistir nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício, colacionando farta jurisprudência sobre a matéria. Liminarmente, pede o efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão combatida. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Posto isso, anoto que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, ao menos em um juízo preliminar, vislumbro a probabilidade de provimento liminar do recurso. A parte busca a gratuidade de justiça, que foi indeferida na origem sob o fundamento de que a presunção de pobreza restou afastada, ante os indícios constantes nos autos. O juízo a quo fundamentou que, além da própria natureza da causa e contratação de advogado particular, a parte interessada não juntou documentos que atestem a impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários de sucumbência. Todavia, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora a presunção não seja absoluta[2], admitindo prova em contrário, a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência juntada[3], à míngua da demonstração de outros elementos que porventura contrariassem o declarado. No particular, trata-se de pessoa idosa, com mais de 60 anos, que trabalha na produção rural, sem patamar de renda fixa, sendo inegáveis as necessidades cotidianas, mormente as mais básicas como alimentação, saúde, moradia. Além disso, as informações obtidas junto à Receita Federal - indicando a situação regular[4] cadastral do agravante, embora não conste qualquer declaração de renda[5] - , bem como os comprovantes de despesas juntados aos autos (contas de energia e de condomínio)[6] não demonstram que o agravante ostenta um padrão de vida elevado. Já a assistência por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC. Nesse quadro, inexistindo prova robusta da capacitação financeira ou argumento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração emitida, está presente a probabilidade do direito. Por fim, compulsando os autos de origem, observo que o juízo a quo condicionou o cumprimento da determinação judicial ao efeito suspensivo, facultando à parte agravada a juntada aos autos, em dez dias, de “comprovação de que não foi atribuído efeito suspensivo ou que a decisão objurgada foi mantida pela Colenda Turma do Eg. TJDFT”[7]. Logo, o periculum in mora também se faz presente, uma vez que, o indeferimento do pedido liminar, obriga o agravante ao recolhimento das custas processuais de ingresso, sob pena de indeferimento da petição inicial, o que, de fato, possui aptidão de causar prejuízo à parte. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Brasília – DF, 22 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16050513. [2] Precedentes: AgInt no AREsp 854.626/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma; AGI 2016.00.2.007141-3, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 1a Turma Cível. [3] Id. 16049497, p. 16. [4] Id. 16049497, p. 17/18. [5] Id. 16049497, p. 19/21. [6] Id. 16050510, p. 5/6. e Id. 16050511. [7] Id. 63384817, na origem (processo no 0708111-59.2020.8.07.0001)